Tribunal: STF
Processo: RE 113682
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-30
Data de publicação: 2001-08-30

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DESISTÊNCIA MANIFESTADA DEPOIS DE INICIADO O JULGAMENTO. ART. 501 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO.
Em atenção ao disposto no art. 501 do CPC, é de ser
homologada a desistência do recurso manifestada após a interrupção
do julgamento, em decorrência de pedido de vista, embora os votos já
proferidos não tenham conhecido do apelo.
Precedentes.
Questão de ordem que se decide pela homologação da
desistência.